Tribunal: STF
Processo: HC 252455
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Joyce Caroline Menezes Barbosa em favor de Renan Nunes da Silva e Leonardo Gomes Fernandes de Sousa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 954.080/SP, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E SIMULTÂNEA IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO.” (eDOC 6, p. 1)



    A impetrante narra (eDOC 1) que os pacientes foram condenados pela prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, II, e V e § 2º-A, I, e 70, ambos do Código Penal, à pena de 18 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega sofrer constrangimento ilegal mediante manifesta teratologia em acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento, com fulcro no princípio da unirrecorribilidade, ao Recurso Especial interposto simultaneamente à Habeas Corpus. (p. 2)



    Sustenta ocorrer diversas irregularidades e bis in idem na dosimetria da pena dos corréus: “O emprego de violência constitui elemento inerente ao tipo penal de roubo, de forma que a exasperação da peba-base com esse fundamento implica bis in idem, ainda mais sem que haja menção a maior gravidade lesão corporal eventualmente sofrida pela vítima. Além disso, temos que a premeditação é fato que constitui o próprio dolo – dolo direto de primeiro grau – que, como se sabe, é a intenção ou propósito de cometer determinado delito, que compreende a consciência e vontade de realização dos elementos do tipo (CP, art. 18, I, primeira parte).” (p. 3)



    Além disso, relata que a confissão do corréu foi utilizada para condenar os pacientes, cabendo assim aplicação da Súmula 545 do STJ e, por consequência, a aplicação da atenuante da confissão espontânea para ambos. (p. 4)



    Outrossim, aduz ilegalidades no ato impugnado que reconheceu o concurso material dos delitos, ao contrário da continuidade delitiva. (p. 10-11)



    Ao final, afirma a ausência de fundamentação adequada apta a justificar a determinação do regime mais gravoso para o cumprimento de pena. (p. 12)



    Pleiteia a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus para que o STJ aprecie o mérito do writ impetrado. Ou, subsidiariamente, que a) pena-base seja fixada em seu mínimo legal; b) reconhecimento da continuidade delitiva e, por fim o c) estabelecimento do regime semiaberto para cumprimento de pena. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Verifico que não assiste razão à impetrante.



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho do ato coator impugnado:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RENAN NUNES DA SILVA e LEONARDO GOMES FERNANDES DE SOUSA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, por acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1504069-51.2022.8.26.0318.



    Consta dos autos que os pacientes foram condenados às penas de 18 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão no regime fechado e de pagamento de 44 dias-multa, como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, c/c o art. 70, ambos do Código Penal. 



    O Tribunal local negou provimento ao recurso de apelação da defesa. 



    A impetrante sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, bem como em juízo, uma vez que os procedimentos não teriam obedecido às regras do art. 226 do Código de Processo Penal. Ademais, as vítimas não teriam identificado os pacientes como autores do crime em comento. 



    Alega, também, que o cálculo da reprimenda deve ser reexaminado, pois a pena-base teria sido estabelecida acima do mínimo legal com suporte em circunstâncias inerentes ao tipo penal, devendo o aumento ser fixado no patamar de 1/3.



    Defende o afastamento das majorantes da reincidência e do uso de arma ou, caso haja acréscimo, que este seja de 1/3, bem como o reconhecimento da continuidade delitiva com aumento de 1/6 e a fixação do regime semiaberto. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a absolvição dos pacientes pela nulidade do reconhecimento pessoal, ou a fixação da pena-base no mínimo legal; a exasperação relativa às causas de aumento de pena em 1/3, afastando as qualificadoras, em especial a da arma de fogo; o reconhecimento da continuidade delitiva, com aumento em patamar mínimo de 1/6, além da fixação do regime prisional semiaberto. 



    A liminar foi indeferida em decisão às fls. 297-300. 



    O parecer do Ministério Público Federal é pelo não conhecimento do habeas corpus ou pela denegação da ordem. 



    É o relatório. 



    Após exame detalhado dos elementos constantes do processo e consulta ao sistema processual do Tribunal de origem, verifica-se que o presente habeas corpus foi impetrado simultaneamente ao recurso especial interposto pelos pacientes contra acórdão que julgou a apelação interposta contra a sentença penal condenatória. 



    Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento conjunto de recursos e habeas corpus apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.



    [...]



    Na mesma direção, citem-se, ainda, o seguintes precedentes: AgRg no HC n. 865.449/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024; AgRg no HC n. 887.255/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024; AgRg no HC n. 831.891/PB, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023; e AgRg no HC n. 848.280/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. 



    Assim, mostra-se inviável o conhecimento do pedido.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior de Justiça, não conheço do habeas corpus.” (eDOC 6)



    Da análise dos autos, reputo que não há manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão colegiada impugnada. Nesse sentido, igualmente, salvo as disposições expressamente previstas em lei, esta Corte veda a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade. 



    A propósito, confiram-se tais precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 15 DA LEI Nº 10.826/2003. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE DOIS RECURSOS EM FACE DA MESMA DECISÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022. 2. O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. [...] 3. O princípio da unirrecorribilidade recursal impede a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, salvo nas hipóteses expressamente ressalvadas em lei. Precedentes: ARE 1.431.218-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 4/9/2023; ARE 1.320.750-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/8/2021. 4. In casu, o paciente foi condenado às pena 2 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, em razão da prática do crime tipificado no artigo 15, caput, da Lei nº 10.826/2003, substituída a pena corporal por duas penas restritivas de direitos. 5. O mandamus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; e HC nº 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. [...]” (HC 242.077 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 02.08.2024 - Grifos meus.)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO. WRIT SUBSTITUTIVO DO RECURSO ADEQUADO OU DE REVISAO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO INQUINADO COATOR. FRAGMENTAÇÃO. HABEAS CORPUS DIVERSOS. INVIABILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A causa de pedir e o pedido do habeas hão de estar em sintonia com o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, não cabendo suscitar matéria estranha ao que decidido pela Corte” (HC 88816, Primeira Turma, Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJ 15.12.2006) no ato inquinado coator. Precedentes. 2. Também pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que, mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado, sobretudo, como ocorre na situação posta nos autos, em que a via recursal adequada para a espécie já havia sido devidamente instaurada e ainda estava sub judice. Precedentes. 3. Não bastasse, sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a ausência de impugnação específica a todos os fundamentos empregados na decisão arrostada conduz à imediata e integral incognoscibilidade do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Precedentes. 4. Igualmente consolidada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, a ser manejado perante o juízo competente, que não é nem a Corte Superior nem o Supremo Tribunal Federal. 5. Não havendo o Superior Tribunal de Justiça se manifestado, no acórdão recorrido, acerca da matéria trazida à baila, inviável a esta Suprema Corte, nesta oportunidade, exarar qualquer pronunciamento, sob pena de não apenas incorrer em supressão de instância como de pactuar com esse tipo de suplementação a atuação claudicante. 6. Outrossim, ao contrário do alegado, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois, para acolher o pedido absolutório seria, sim, imprescindível o revolvimento dos fatos e das provas examinadas pelas instâncias ordinárias - que são soberanas nessa análise -, o que é inviável a este Supremo Tribunal, consoante as competências que lhe foram conferidas pela Constituição Federal, sobretudo quando, como já observado, por meio de supressão de instância. 7. “Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso” (HC 214705 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 28.02.2023). 8. Agravo regimental não provido.” (RHC 236.148 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024)



     Ademais, destaco que o impetrante reitera os fundamentos do HC 248.345, de minha relatoria, no qual neguei seguimento da ordem. Diante disso, friso, que a jurisprudência desta Corte não admite reiteração de habeas corpus com a mesma fundamentação. Vejam-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I – Os argumentos veiculados neste recurso ordinário é reiteração do HC 232.620/SP, da minha relatoria, impetrado em favor do ora recorrente, com a mesma causa de pedir e mesmo pedido. A decisão impugnada, aliás, é a mesma. II – Incidência da orientação desta Suprema Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido: RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/10/2023; RHC 202.738 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/10/2021; RHC 186.014 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/2020; RHC 188.366 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/5/2020. III – Este agravo contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, impugnar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo regimental não conhecido.” (RHC 233.875 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, impetrado em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e mesmo pedido. A decisão questionada, aliás, é a mesma. II – É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 225.045 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.03.2023)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente